Tribunal: STF
Processo: AI 700152
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GDATA. 
   SERVIDOR INATIVO. APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 30 PONTOS ENTRE 
   JUNHO DE 2002 E ABRIL DE 2004. ARTIGO 5º, II, DA LEI 10.404/2002, 
   COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.971/2004. SÚMULA VINCULANTE 
   20.

1.	Conforme o teor da Súmula Vinculante 20 e do artigo 5º, II,
   da Lei 10.404/2002, com redação dada pela Lei 10.971/2004, a GDATA 
   deve ser deferida aos inativos no valor correspondente a 30 pontos 
   no período de junho de 2002 a abril de 2004.
2.	Agravo regimental 
   improvido.